Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710175-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUANNA BRAGA MOREIRA RECORRIDO: EMPLAVI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação de Propriedade Fiduciária c/c Perdas e Danos. Decadência do Direito Anulatório. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em Exame: A autora interpôs apelação cível contra sentença que declarou a decadência do direito anulatório sobre a consolidação da propriedade fiduciária de imóvel, determinada em favor do credor. A apelante alegou nulidade no procedimento de consolidação, por ausência de constituição em mora e vícios na notificação, especialmente considerando sua alegada incapacidade. No recurso, pleiteou a reforma da sentença e a conversão do pedido em perdas e danos. II. Questão em Discussão: A controvérsia reside na análise da decadência do direito anulatório da consolidação da propriedade fiduciária. A apelante alega vícios formais no procedimento e a existência de sua incapacidade, que teria impactado a regularidade da notificação e a eficácia do ato. A questão principal é a decadência do prazo para a ação de nulidade, diante da situação de incapacidade alegada. III. Razões de Decidir: O ato de consolidação da propriedade fiduciária é anulável e sujeito à decadência, conforme os artigos 179 e 1.245, §1o, do Código Civil e a Lei 9.514/97. O prazo para anulação é de dois anos, contados a partir do registro do ato. A argumentação da apelante sobre sua incapacidade civil não foi suficiente para afastar o prazo decadencial, já que não houve decretação de interdição definitiva, e a curatela provisória expirou quase quatro anos antes do ajuizamento da ação. Assim, a decadência do direito anulatório foi corretamente reconhecida, sendo prejudicada a análise dos demais argumentos recursais. IV. Dispositivo e Tese: Rejeitada a preliminar de não conhecimento, conhece-se do recurso e nega-se provimento ao apelo, mantendo-se incólume a sentença recorrida. A decadência do direito anulatório foi corretamente reconhecida, tendo em vista a expiração do prazo bienal para o ajuizamento da ação de nulidade. A alegação de incapacidade que justificaria a nulidade do ato não foi comprovada. Tese: O prazo decadencial para a anulação de atos relativos à consolidação de propriedade fiduciária é de dois anos, contados do registro do imóvel. Não se aplica a tese de nulidade em razão de incapacidade civil não comprovada. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 198, inciso I, e 208, ambos do Código Civil, sustentando que foi desconsiderada a incapacidade real da recorrente, ainda que não declarada formalmente por ação interditória, que tem cunho meramente declaratório, assim como lhe foi negado o direito à suspensão do prazo decadencial, por se tratar de pessoa materialmente incapaz e sem discernimento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TRF4; b) artigo 1o, caput, da Lei 13.146/2015, sob o argumento de que houve restrição de direitos à pessoa com deficiência. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações e intimações sejam procedidas exclusivamente em nome da advogada signatária RAFAELLA DE FREITAS F. SIQUEIRA, OAB/GO 51.919 e OAB/DF 66.100-S. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 198, inciso I, e 208, ambos do Código Civil, e 1o, caput, da Lei 13.146/2015, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: É importante esclarecer a cronologia dos fatos: a consolidação da propriedade ocorreu antes do período de curatela provisória, que durou de 06/06/2019 a 27/07/2020, sendo que os editais de notificação foram publicados em 19/06/2018 e 20/06/2018. Consoante exposto pelo d. Procurador de Justiça, DICKEN WILLIAM LEMES SILVA, ainda na primeira instância se constatou que não era o caso de intervenção ministerial (ID 69597732), justamente porque, apesar da alegada incapacidade relativa, houve desistência do processo em que pretendida a decretação da interdição da apelante, afastando-se, à luz da Lei 13.146/2015, a possibilidade de se negar à apelante a condição de pessoa apta a praticar atos da vida civil (ID 70005113). Com efeito, nos termos da r. sentença apresentada pela própria apelante, em 16/10/2020, houve a homologação do pedido de desistência formulado pelas partes e devidamente acompanhado pelo Ministério Público (ID 69597054). No mesmo ato judicial, a tutela de urgência foi revogada e tornado sem eficácia o termo de curatela provisória expedido nos autos. Mesmo que a autora tenha se beneficiado de suspensão nos prazos decadenciais e prescricionais devido à interdição provisória, esses prazos foram retomados após a validade do curador provisório ter expirado em julho de 2020. Portanto, quando a ação foi ajuizada em março de 2024, o prazo bienal para anular o ato já havia expirado. Nesse contexto, não vislumbro motivos para alterar o entendimento do d. Magistrado que, no ponto, assim decidiu (ID 69597740, grifou-se): ... Acrescente-se que, em resposta aos questionamentos do Ministério Público na primeira instância (ID 69597050), a apelante defendeu a regularidade de sua representação processual, sustentando a desnecessidade de procuração firmada por curador especial, além de informar que a curatela provisória havia perdido seus efeitos em 16/10/2020 (ID 69597053). Ressalte-se que, de maneira contraditória, a autora sustentou que, por ser pessoa com deficiência, deveria ser considerada relativamente incapaz. Ocorre que, segundo ela mesma argumenta em seguida, a Lei no 13.146, de 2015 expressamente exclui do rol de incapazes as pessoas com deficiência, razão pela qual defendeu a desnecessidade de curatela ou de outras medidas assistenciais. .... Desse modo, resta configurada a decadência do direito anulatório invocado pela parte apelante/autora. Reconhecida a decadência, encontra-se prejudicada a análise dos demais argumentos presentes nas razões recursais. (ID 71511388). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Determino que as publicações e intimações da parte recorrida sejam procedidas exclusivamente em nome da advogada signatária RAFAELLA DE FREITAS F. SIQUEIRA, OAB/GO 51.919 e OAB/DF 66.100-S. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023